Tribunal: STF
Processo: RHC 169833
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – DROGA – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, descabe falar em inadequação.